Tribunal: TJPA
Processo: 0800227-45.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800227-45.2019.8.14.0221

APELANTE: MARIA LUCIA DE SOUSA BRAGA

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800227-45.2019.8.14.0221

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADA: MARIA LUCIA DE SOUSA BRAGA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da má-fé para fins de aplicação da repetição do indébito em dobro; (ii) saber se houve omissão quanto à possibilidade de compensação de valores supostamente disponibilizados à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A alegação de omissão quanto à má-fé não prospera, porquanto o acórdão embargado apreciou expressamente a matéria, consignando a negligência da instituição financeira e a violação à boa-fé objetiva, inclusive pela manutenção de cobranças indevidas após a constatação da fraude.

5. A repetição do indébito em dobro foi corretamente aplicada como consequência lógica da inexistência da relação jurídica e da conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor.

6. Inexiste omissão quanto à compensação de valores, sendo inviável sua aplicação diante da declaração de inexistência do contrato e da ausência de prova inequívoca de benefício auferido pela consumidora.

7. Configura-se tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão da boa-fé objetiva e fundamenta a repetição do indébito em dobro. 3. A declaração de inexistência de relação jurídica afasta a possibilidade de compensação de valores, especialmente na ausência de prova do benefício auferido pelo consumidor."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0800227-45.2019.8.14.0221; Recorrente: BANCO PAN S.A. Recorrido: MARIA LUCIA DE SOUSA BRAGA: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A. em face do acórdão proferido nestes autos de apelação cível, por meio do qual esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado conheceu do apelo da parte autora e lhe deu provimento para reformar integralmente a sentença de piso, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica controvertida, condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar da decisão, bem como ao ressarcimento em dobro dos descontos efetivados nos vencimentos da autora/apelante, com incidência de juros e correção monetária a partir de cada desembolso, além do pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme trecho reproduzido pela própria parte embargante em sua petição aclaratória.

Em suas razões de embargos de declaração, colacionadas ao id 34537057, o BANCO PAN S.A. sustenta, em síntese, que o julgado embargado padece de omissão apta a autorizar o manejo do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aduzindo, preliminarmente, a tempestividade do inconformismo e requerendo que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono indicado na peça.

No mérito, assevera, em um primeiro eixo argumentativo, que o acórdão teria sido omisso ao determinar a restituição em dobro dos valores descontados sem, contudo, enfrentar expressamente a alegada ausência de má-fé da instituição financeira, a qual, segundo defende, constituiria elemento indispensável para a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; afirma, nessa linha, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em período anterior ao julgamento do REsp 1.799.513/SP, exigiria a demonstração do elemento subjetivo do fornecedor para legitimar a devolução em dobro, razão pela qual postula o saneamento da omissão e, por conseguinte, a revisão do julgado nesse particular.

Em um segundo eixo, a instituição financeira sustenta haver omissão quanto à análise do comprovante de pagamento juntado por ocasião da contestação e, ainda, quanto ao pedido de compensação dos valores supostamente disponibilizados à autora mediante TED, argumentando que, tendo sido reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se o restabelecimento do status quo ante, mediante compensação entre o montante alegadamente creditado em favor da demandante e os valores reconhecidos em seu favor no acórdão, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o conhecimento dos embargos declaratórios, o saneamento das omissões apontadas e o prequestionamento do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, destacando, ainda, a possibilidade excepcional de atribuição de efeitos infringentes ao recurso aclaratório .

Em contrarrazões colacionadas ao id 35225724, MARIA LUCIA DE SOUSA BRAGA pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração, sustentando, de início, o não cabimento do recurso por inadequação da via eleita, ao argumento de que a insurgência do banco não objetiva suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas, em verdade, rediscutir matéria já apreciada no acórdão.

Defende, quanto ao pedido de afastamento da repetição do indébito em dobro, que o decisum embargado se encontra em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a firmada no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, no sentido de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de dolo ou culpa do fornecedor, sendo suficiente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, ressalvada apenas a hipótese de engano justificável, cujo ônus probatório incumbiria ao fornecedor, o que, segundo afirma, não ocorreu na espécie.

No tocante à alegada omissão sobre a compensação de valores, sustenta que a declaração de nulidade do contrato e o consequente reconhecimento da inexistência da relação jurídica inviabilizam a compensação pretendida, porquanto tal providência importaria, por via indireta, em convalidar os efeitos de negócio jurídico tido por fraudulento ou inexistente; acrescenta que inexiste prova inequívoca de que a consumidora tenha efetivamente se beneficiado do valor apontado pelo banco, sendo insuficiente, para esse fim, a simples apresentação unilateral de comprovante de TED.

Reforça, por fim, que os embargos ostentariam caráter manifestamente protelatório, por buscarem apenas reabrir discussão sobre matérias já decididas, e requer o recebimento das contrarrazões para que seja negado seguimento ou, subsidiariamente, sejam desprovidos os aclaratórios opostos pela instituição financeira.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência de eventual vício no acórdão embargado, notadamente alegada omissão quanto: (i) à análise da má-fé para fins de aplicação da repetição do indébito em dobro; e (ii) à ausência de manifestação acerca da compensação de valores supostamente disponibilizados à parte autora.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em exame, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no referido dispositivo legal.

No que tange à alegada omissão quanto à ausência de análise da má-fé, verifica-se, de forma inequívoca, que a matéria foi expressamente apreciada no acórdão embargado, não havendo qualquer lacuna a ser suprida.

Com efeito, restou consignado de maneira clara e fundamentada:

“Nota-se, que a condenação em repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelado deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Acrescento, que o banco apelado, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar a apelante valores que já sabia serem indevidos, o que demonstra a violação a boa-fé.

Deste modo, também neste ponto merece reforma a sentença de 1º grau, para condenar o apelado a devolver em dobro os valores descontados relativos ao contrato objeto da lide.”

Da leitura do trecho acima, observa-se que este Relator enfrentou diretamente a questão da conduta do banco sob a ótica da boa-fé objetiva, consignando, de forma expressa, a negligência da instituição financeira e a manutenção indevida das cobranças mesmo após a constatação da irregularidade, circunstâncias que evidenciam a violação ao dever de boa-fé.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise da má-fé, mas apenas em inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada por este colegiado, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

No que se refere à alegada omissão quanto à compensação de valores, igualmente não se verifica qualquer vício.

A pretensão de compensação pressupõe a existência de relação jurídica válida e a comprovação inequívoca de que a parte autora tenha se beneficiado dos valores supostamente disponibilizados, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, o acórdão embargado foi categórico ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, decorrente de fraude na contratação, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de compensação, sob pena de indevida convalidação de negócio jurídico inexistente.

Nesse contexto, percebe-se que a tese suscitada pelo embargante, além de não configurar omissão, constitui inovação argumentativa voltada à rediscussão do mérito, o que, repita-se, não se admite em sede de embargos de declaração.

Cumpre ressaltar, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que exponha, de forma clara e suficiente, os fundamentos que embasam sua convicção, o que ocorreu no presente caso.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 12/06/2026